Tribunal: STM
Processo: 7000110-52.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000110-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GEOVANI MACEIO NUNES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao apelo defensivo, para manter irretocável a Sentença condenatória
de primeiro grau, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-52.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
GEOVANI MACEIO NUNES DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
CONCESSÃO. SURSIS. CRIME DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MILITAR DA ATIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA À UNANIMIDADE.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de comprovação, não habilitam
o julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento,
dispõe o Enunciado nº 3 da Súmula do STM que não se reconhece o estado de necessidade
no crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de provas.
A proibição da concessão do sursis aos sentenciados pelo crime de deserção alinha-se
perfeitamente à ordem constitucional vigente. Esta Corte Castrense já reconheceu a
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas
tipificadas no art. 187 do CPM e consignou que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem
como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CF/1988.
Excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por razões
de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado do serviço
militar, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes desta Justiça Especializada.
Apelação desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
apelo defensivo, para manter irretocável a Sentença condenatória de primeiro grau.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em favor do Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA,
condenado por sentença prolatada em 17 de novembro de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no
art. 187, c/c o art. 189, inciso I, parte final, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade.
O representante do Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o ora apelante, que servia na Ala
11, Organização Militar sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8
"Conforme consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção em anexo, o denunciado
ausentou-se da Organização Militar em que serve, sem autorização superior, em 10 de
janeiro de 2020 e, em consequência, foi lavrada parte de Ausência (evento 1, doc. 1,
pág. 5).
Com a continuidade da sua ausência, em 19 de janeiro de 2020 consumou-se o delito de
deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo (evento 1, doc. 1, pág. 3) e
consequentemente, procedida sua exclusão do Serviço Ativo da Aeronáutica, conforme
Boletim Interno nº 24, de 13 de fevereiro de 2020, do GAP GL (evento 42, doc. 1, pag. 3).
Foi efetuada o inventário de seus bens e do material pertencente à Fazenda Nacional,
que se encontravam na sua posse (evento 1, doc. 1, pag. 6).
Conforme noticiado pelo Ofício nº 43/SIJ/58142 (evento 11, doc. 1, pág. 3), o militar
desertor apresentou-se voluntariamente em 12 de fevereiro de 2020, sendo
conduzido à prisão, conforme informado pela autoridade militar no referido documento.
Posteriormente foi concedida Liberdade Provisória (evento 14), sendo o indiciado posto
em liberdade pelo alvará de soltura (evento 19).
O indiciado foi submetido à inspeção de saúde na qual foi julgado apto para o serviço
militar (evento 42, doc. 1, pág. 9), sendo, portanto, reincluído ao serviço ativo pelo
Boletim Interno nº 64, de 17 de abril de 2020, do GAP GL (evento 42, doc. 1, pág. 4).
Agindo assim, infere-se que o ora denunciado, de forma livre e consciente, abandonou o
serviço militar ao qual estava obrigado a cumprir até sua desvinculação da força na forma
estabelecida em lei, violando, assim, o dever militar, tutelado pela lei penal militar (...)".
(Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 1º de fevereiro de 2020 (evento 1, arq. 2, da APM n° 7000487-
27.2020.7.01.0001).
Constam da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000077-66.2020.7.01.0001:
- Termo de Deserção (evento 1, fl. 3);
- Termo de Ausência de militar (evento 1, fl. 5);
- Termo de inventário (evento 1, fl. 6);
- Ato de reinclusão ao serviço ativo da Força Aérea Brasileira, a contar de 12 fevereiro de 2020 (evento
42, fl. 4);
- Termo de Inspeção de Saúde (evento 42, fl. 9).
Foi designado o dia 11 de novembro de 2020 para a inquirição de testemunhas arroladas pela Defesa,
interrogatório e julgamento (evento 17 da APM).
A ilustre Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 49 da APM).
O acusado, Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA, foi qualificado e interrogado em juízo (eventos 50
e 51, vídeos 1 e 2, da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 17 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica, por unanimidade, decidiu condenar o Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA à pena de
4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187, c/c o art. 189, inciso I,
parte final, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade (evento 55 da APM).
As partes foram intimadas no mesmo dia da Sentença condenatória (eventos 57 a 59 da APM).
A Defesa interpôs, no dia 23 imediatamente posterior, o presente recurso de Apelação (evento 64 da
APM).
Em suas razões recursais, a DPU pleiteou a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8
com reexame integral do caderno processual.
No mérito, arguiu a impossibilidade de produção de prova, por parte do apelante, quando da alegação do
estado de necessidade, por considerá-la impossível (prova diabólica); pleiteou a absolvição com base no
art. 439, alínea "d", do CPPM; no caso de condenação, a Defesa requereu a aplicação da pena no seu
mínimo legal e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao acusado. E, também,
suscitou, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a não recepção pela Constituição Federal de
1988 do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, por ofensa aos
princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da
individualização da pena (art. 5 ̊, inciso XLVI, da CF/88), com a consequente análise dos requisitos para o
gozo da benesse pelo apelante.
Por fim, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses e respectivos
dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso (evento 1, arq. 4).
Em contrarrazões de Apelação, o representante do Ministério Público Militar pugnou pelo desprovimento
do recurso e pela manutenção integral do decreto condenatório (evento 1, arq. 5).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, por meio do parecer juntado aos autos no evento 6, tendo opinado pelo
conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Inicialmente, oportuno registrar a preliminar defensiva de devolução ampla da matéria de direito
veiculada nos autos, com reexame integral do caderno processual. Todavia, encontra-se imbuída no
efeito devolutivo do recurso de apelação, assim, será apreciada no exame do mérito. Vale lembrar que o
limite da extensão da devolutividade está restrito a matéria efetivamente impugnada, conforme o
princípio tantum devolutum quantum appellatum, salvo as matérias de ordem pública, que podem ser
suscitadas de ofício.
Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva se encontra pautada na ocorrência do estado de
necessidade exculpante, sob o argumento de que o apelante desertou devido à urgência em prestar
auxílio financeiro a seu avô, que estava sendo ameaçado por um "agiota", a quem devia dinheiro.
Em seu interrogatório, em juízo, o apelante narrou que:
"(...) Confessou ter cometido o crime de deserção, e esclareceu que foi um caso de
dinheiro. Expôs que o avô possui vício de jogo, e que fez uma conta com um agiota, que
deveria devolver o dinheiro antes da virada do ano caso contrário o agiota retiraria as
coisas da casa do avô e da avó, todavia o ano virou e eles deveriam assim devolver o
dinheiro. O que de fato aconteceu. O acusado informou que o agiota pegou uma televisão
que foi devolvida porque eles conseguiram pagar uma parte e parcelar a outra com o
agiota. O valor da dívida era de R$10.000,00 (dez mil reais). Declarou que foi
trabalhar de ajudante de inventário de lojas na comunidade, auferiu R$ 100,00
por dia trabalhado. Informou que o salário na FAB é de R$1.200,00 (um mil e duzentos
reais). Esclareceu que as ameaças ocorreram na comunidade. Informou que se
apresentou em 12/02/2020 na OM porque já tinha conseguido a meta do agiota. Já
terminou de pagar a dívida. Informou também que não comunicou o fato para
ninguém e nem pediu autorização para se ausentar. Esclareceu que sempre
morou com a genitora, que os avós sempre moraram sozinhos, mas que por
conta do ocorrido teve que fazer isso pelos avós (...)" (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8
Não podem prosperar tais argumentos, pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas.
No tocante ao pedido de reconhecimento do estado de necessidade como excludente de
culpabilidade, previsto no art. 39 do CPM, em decorrência da necessidade de amparar financeiramente
seu avô, que, segundo o apelante, estava sendo ameaçado por agiota, a tese defensiva mostra-se frágil.
O apelante declarou que foi trabalhar como ajudante de inventário de lojas na comunidade em que
morava, que auferia R$ 100,00 (cem) reais por dia trabalhado e que se apresentou no dia 12 de fevereiro
de 2020, pois já tinha conseguido alcançar a meta estipulada pelo "agiota". Informou, também, que não
comunicou o fato para seus superiores nem pediu autorização para se ausentar da OM.
Entretanto, a Defesa não comprovou o alegado estado de necessidade, e, também, não apresentou
testemunhas que poderiam confirmar o alegado pelo acusado. In casu, a ausência de provas afasta o
reconhecimento da mencionada excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado nº 3 de sua Súmula, a qual estabelece:
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."
Portanto, conclui-se que a conduta de desertar não está amparada pela excludente de culpabilidade (art.
39 do CPM), ante a ausência de comprovação do perigo certo e atual, que não provocou.
Ademais, é evidente que outras soluções, que não fosse a de faltar ao serviço, estavam ao alcance do ora
apelante. Não há como afastar a aplicação do dispositivo sancionador invocado pelo titular da ação penal
militar quando atestadas a tipicidade e a antijuridicidade da conduta, a exigir do Estado-Juiz a intangível
punibilidade do agente, o que é cabível e imperioso na espécie.
O delito de deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que o
elemento básico em que se sustentam as Forças Armadas é o conjunto de militares com desígnios
comuns.
Esse conjunto coeso em prol da perfeita operacionalidade há de se fazer presente em sua integralidade.
A ausência de um único militar pode colocar em risco a atuação do grupamento.
A vulnerabilidade criada à tropa foi, sem dúvida, mais evidente do que os problemas de ordem familiar
alegados pelo Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA. Além disso, os princípios da hierarquia e da
disciplina exigiam conduta diversa daquela adotada.
A respeito da tese defensiva de que seja declarada, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a
não recepção pela Constituição Federal de 1988 do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617,
inciso II, alínea "a", do CPPM, por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa
humana e da individualização da pena, melhor sorte não assiste ao apelante.
O que se observa é que a posição desta Corte é no sentido de que as vedações legais ao sursis são
constitucionais e proporcionais, visto que estamos tratando de crimes propriamente militares, que
exigem um rigor na tutela da hierarquia e da disciplina, in verbis:
"APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. TIPIFICAÇÃO PENAL RECEPCIONADA PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. DENEGAÇÃO DO SURSIS.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA DISPOSIÇÃO ÍNSITA NO ARTIGO
88, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) Não concessão do
sursis. Vedação ditada pelo artigo 88, inciso II, alínea "a", do CPM, o qual foi recepcionado
pela Constituição de 1988. A própria Carta Magna preconiza o tratamento
diferenciado que deve ser dispensado ao jurisdicionado militar, sobretudo nos
artigos 122, 123 e 124, ao criar uma Justiça Militar própria para julgá-lo, de
acordo com uma codificação especialmente orientada para tutelar bens
jurídicos próprios da Caserna. Nessa linha de excepcionalidade estão as dicções
do artigo 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do artigo 617,inciso II, alínea "a",

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8
do CPPM, sendo certo que, ao ditá-las, levou o legislador em conta a especial
repercussão altamente nociva de determinados crimes propriamente militares
na vida castrense, no que toca à preservação do dever militar, do serviço
militar e, principalmente, dos seus pilares fundamentais, quais sejam, a
hierarquia e a disciplina; e, nesse fio, criou um requisito objetivo negativo,
perfeitamente ajustado a essas nuances da vida militar, que, a nenhum título, pode ser
compreendido e comparado a qual quer regra do sursis previsto no direito penal e
processual penal comum. Denegação do Apelo. Unânime." (Apelação nº 0000133-
51.2015.7.09.0009, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgamento:13/9/2017. Publicação: 2/10/2017). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não configura ofensa à Constituição Federal de 1998, tampouco aos princípios da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, a observância do art.
88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, para fins da concessão da
suspensão condicional da pena.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz grave risco de quebra da
operacionalidade da Força, em evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida militar. Por
isso, a conduta do desertor deve ser punida com rigor.
Assim, a conduta de um militar que se ausenta de sua OM, à revelia de autorização superior, amolda-se
com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável tratá-la como mera infração
disciplinar. Por isso, não há que falar em absolvição com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, como
requer a DPU.
Casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, como o delito em tela, decerto o delito
mais propriamente militar dentre todos os elencados no CPM, foram tratados de forma mais severa pelas
normas penais militares. Daí, temos a não concessão de sursis para o crime de deserção, previsto no art.
88, inciso II, alínea "a", do CPM, e no art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM.
Sobre proporção entre os crimes e as penas, com sabedoria, lecionou Cessare Beccaria[1], in verbis:
"Não apenas é do interesse da humanidade que não se cometam crimes, mas que delitos
de todos os tipos sejam menos frequentes, em função do mal que causam à sociedade.
Portanto, tanto mais fortes devem ser os meios de prevenção utilizados, quanto maior for
o estímulo para que o crime seja cometido, na medida em que ele é contrário ao bem
público. Assim, deve existir uma proporção entre crimes e penas."
Reiteradamente, esta Corte Superior Militar tem decidido pela vedação de concessão do benefício da
suspensão condicional da pena nos crimes de deserção. Oportuno colacionar o fragmento do julgado, a
seguir:
"[...] É pacífico o entendimento no âmbito desta Corte Castrense, corroborado pelo
Excelso Pretório, segundo o qual a suspensão condicional da pena não se aplica ao crime
de deserção, por força do art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, não havendo qualquer ofensa
aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena [...]"
(Apelação nº115-27.2014.7.07.0007/PE. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julg. 1º/7/2015.
Unânime).
Dessa forma, excepcionalmente, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do sursis por razões
de política criminal ao autor do crime de deserção que vier a ser licenciado do serviço militar, o que não
ocorreu no presente caso. Assim, não assiste razão ao requerimento defensivo de concessão do sursis.
Por fim, quanto ao prequestionamento defensivo, compete frisar que não se verifica ofensa a qualquer
dispositivo da Constituição Federal de 1988.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, para manter irretocável a sentença condenatória
de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 27/04/2021 20:21:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2189574ae8

[1] BECCARIA, Cessare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo, Hunter Books. 2012, p. 22.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-52.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo não provimento do Apelo defensivo
para manter irretocável a Sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do Relator
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 17 de
novembro de 2020, que, por unanimidade de votos, condenou o Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA
SILVA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 187 c/c o art.
189, inciso I, parte final, ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, a detração dos dias
em que permaneceu preso e o direito de apelar em liberdade.
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 4-RAZAPELA), a Defensoria Pública da União pleiteou: (i) a devolução
ampla da matéria de direito veiculada nos autos com reexame integral do caderno processual; (ii) a
absolvição, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, pela existência de estado de necessidade, o qual
somente foi provado pelo interrogatório do Acusado, em razão da impossibilidade de produção de outras
provas; e (iii), em caso de condenação, a aplicação do decote da pena no máximo legal e a concessão do
benefício do sursis, sustentando, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a não recepção pela
Constituição Federal de 1988 do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, inciso II, alínea "a",
do CPPM, por ofensa aos Princípios da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, inciso
III, da CF/88) e da Individualização da Pena (art. 5 ̊, inciso XLVI, da CF/88).
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não
em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o processo, seja
penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, e não
o conhecimento de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
" E M E N T A :
A P E L A Ç Ã O .
D P U .
PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. REGIMENTO INTERNO DO STM (RISTM). NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE
FASE. ART. 417, § 2º, DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. REGULARIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
LESÃO CORPORAL LEVE. LEGÍTIMA DEFESA. MEIO NECESSÁRIO. MODERAÇÃO.
NÃO EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA. ART. 209, § 5º, DO CPM. LESÕES LEVES RECÍPROCAS. INOBSERVÂNCIA.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
MILITAR. TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA. RIGOR NÃO
PERMITIDO EM LEI. NÃO CARACTERIZADO. PREVISÃO LEGAL. PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Por se encontrar imbricado com o mérito,
nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa no Recurso de Apelação. Precedentes
desta Corte. Preliminar não conhecida. Unânime[...]." (STM. Apelação nº
7001147-85.2019.7.00.0000. Relator o Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgado em: 18/06/2020. Publicado em: 02/07/2020).
Diferentemente dos argumentos da Defensoria Pública da União, entendo que a interposição

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
do Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no
momento de suas práticas, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não o foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua
ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite
nas próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que,
apesar de arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o
contrário seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal Militar e na
própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, este, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real.
Segundo a Denúncia (Evento 1 - -DENUNCIA1 - Processo nº 7000487-27.2020.7.01.0001), o
Apelante ausentou-se da Ala 11, unidade militar da Força Aérea Brasileira, localizada no Rio de
Janeiro/RJ, sem autorização, a partir de 10 de janeiro de 2020 (Evento 1 - fl. 5 - Processo nº 7000077-
66.2020.7.01.0001), iniciando a consumação do delito de deserção à zero hora do dia 19 de janeiro de
2020. O Acusado se apresentou voluntariamente em 12 de fevereiro de 2020 (Evento 11 - fl. 3 - Processo
nº 7000077-66.2020.7.01.0001).
Devidamente citado, o Acusado foi qualificado e interrogado em 11 de novembro de 2020 (Eventos 50 e
51 - Processo nº 7000487-27.2020.7.01.0001) e, em síntese, confirmou as datas relativas ao período de
ausência e informou que desertou porque precisou trabalhar em outro local para pagar uma dívida que
seus avós teriam contraído com um agiota.
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não havendo
questionamentos nesses aspectos, restando, tão somente, a análise da ocorrência do alegado estado de
necessidade exculpante.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui
elementos primordiais à sua caracterização. São eles: (i) a proteção de direito próprio ou de terceira
pessoa; (ii) a existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio,
face a relevância do direito protegido; e (iv) a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Acusado se
encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era exigido conduta diversa.
Analisando os termos do interrogatório, não resta dúvida de que o Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA
SILVA é oriundo de família humilde e que enfrenta problemas econômico-sociais. Infelizmente, tal
situação é vivenciada por muitas famílias brasileiras, não sendo, por si só, capaz de consubstanciar um
estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
A simples alegação de que não lhe era exigida conduta diversa em função da situação financeira
delicada em que se encontravam seus avós não se sustenta. Poderia o Acusado, diante de tal situação,
ter buscado meios legais para resolver seus problemas, ao invés de optar por trilhar o caminho do crime
de deserção.
Além disso, embora as alegações do Acusado pudessem indicar uma situação delicada, não houve
produção de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, ainda que minimamente, as suas
justificativas. Evidente, pois, não ter o Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA conseguido demonstrar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
a necessidade de se ausentar abruptamente do quartel.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula nº 3, que assim dispõe: "Não constituem excludente de
culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar
desacompanhada de provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente necessária a produção de provas
consistentes para embasar essa tese, de modo que o Acusado não conseguiu comprovar a necessidade
de se ausentar abruptamente da Ala 11, organização militar em que serve.
No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de excludente de
culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. No presente caso, não há que se falar em
impossibilidade de prova ou em "prova diabólica".
Tal conceito refere-se a uma prova que possui alto grau de dificuldade para ser produzida. No presente
caso, em que pese o Sd Aer GEOVANI MACEIÓ NUNES DA SILVA ter justificado suas ações na
necessidade de pagar uma dívida que seus avós teriam contraído com um agiota, um lastro probatório
mínimo poderia ser obtido com o depoimento dos avós ou de algum outro familiar, bem como por prova
documental das dívidas que levaram à obtenção do empréstimo ou até um comprovante de renda. Ou
seja, não se trata, como alegado pela Defesa, de exigir o impossível, o irrazoável.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de
deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
As alegadas dificuldades enfrentadas pelo Apelante não têm o condão de autorizar a deserção, não
podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao regular serviço das
Forças Armadas e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina.
Conclui-se, portanto, que o Acusado desertou porque não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem temor
do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras da Força
Aérea. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade.
À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica,
perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da
culpabilidade, haja vista a inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa
da que escolheu. Assim, não assiste razão aos argumentos da Defesa no que tange a uma possível
absolvição, sendo, portanto, impositiva a manutenção do decreto condenatório.
Mantida a condenação, passa-se à análise das teses subsidiárias da Defensoria Pública da União.
Primeiramente, requer a Defesa a aplicação da pena no mínimo legal, ante a ausência de justificativa
para a aplicação da redutora do art. 189, inciso I, do CPM no menor patamar.
Ocorre que o mencionado artigo não fornece discricionariedade ao magistrado. A escolha entre redução
da pena pela metade ou em um terço depende exclusivamente dos dias decorridos até a apresentação
voluntária do desertor. In verbis:
Atenuante especial
I - se o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a
consumação do crime, a pena é diminuída de metade; e de um terço, se de
mais de oito dias e até sessenta;
No presente caso, o início da consumação do delito de deserção ocorreu à zero hora do dia 19 de janeiro
de 2020 (Evento 1 - fl. 5 - Processo nº 7000077-66.2020.7.01.0001) e o Acusado se apresentou
voluntariamente em 12 de fevereiro de 2020 (Evento 11 - fl. 3 - Processo nº 7000077-
66.2020.7.01.0001).
Ou seja, transcorreram mais de 8 (oito) dias entre o início da consumação do crime e a apresentação
voluntária, o que, necessariamente, obriga a uma redução no patamar de um terço, máximo previsto
para a espécie. Correta, portanto, a Sentença a quo.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
Por último, pugna a Defensoria Pública da União a concessão da suspensão condicional da pena, nos
termos do art. 84 do CPM, em razão da incompatibilidade da vedação do sursis expressa no art. 88,
inciso II, alínea "a", do CPM, com os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade, da Dignidade da
Pessoa Humana e da Individualização da Pena.
A princípio, destaco que o Apelante é, ainda, Soldado do Aeronáutica em atividade, ostentando,
portanto, a condição de militar da ativa, pois não consta nos autos já ter sido licenciado das fileiras da
Força Área Brasileira. O cumprimento de sua pena não se dará em estabelecimento prisional civil, mas
em local sujeito à administração militar, circunstância preponderante para a apreciação do pleito.
É sabido que o instituto da Suspensão Condicional da Execução da Pena, comumente conhecido
por sursis, decorre de opção político-criminal, por meio da qual o legislador constituiu verdadeira medida
descarcerizadora, que surge para preservar a dignidade da pessoa humana diante da primariedade do
Réu que comete um crime de menor potencial ofensivo.
O sursis destina-se a assegurar que condenados a penas de curta duração não tenham sua
personalidade desfigurada, seja pelo contágio com delinquentes mais perigosos, seja pelo seu
recolhimento ao cárcere em condições muitas vezes inadequadas.
Sua previsão legal se observa tanto no direito penal, quanto na legislação militar, sendo certo que, neste
último, há dispositivo expresso no CPM (art. 88, inciso II, alínea "a") e no CPPM (art. 617, inciso II, alínea
"a"), vedando sua concessão a determinados delitos militares, entre os quais a deserção, considerados
altamente nocivos à hierarquia e à disciplina, pilares constitucionais em que se sustentam as Forças
Armadas.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, declarou, em decisão unânime, que não há
qualquer conflito entre a vedação legal constante no Código Penal Militar e o Princípio da
Individualização da Pena, insculpido no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, conforme in verbis:
"EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME MILITAR: PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, EM CONCURSO (CPM, ARTIGOS 235
E 237). ALEGAÇÃO DE CASSAÇÃO INDEVIDA DO REGIME ABERTO E DOS
SURSIS CONCEDIDOS PELA AUDITORIA MILITAR. 1. O Parquet não apelou da
decisão da Auditoria Militar nem houve manifestação do Tribunal a quo sobre
o regime prisional aberto aplicado aos pacientes: matéria preclusa. Se os
pacientes estão em regime fechado, o coator não é o Superior Tribunal Militar,
e, assim, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para examinar a
matéria. Habeas-corpus não conhecido nesta parte. 2 . Não há
incompatibilidade entre o artigo 88, II, a, do CPM, que veda a
concessão de sursis aos condenados pelo crime do artigo 235, e
outros, do mesmo Código, e o artigo 5º, XLVI, da Constituição. 3.
Habeas-Corpus conhecido, em parte, mas, nesta parte, indeferido". (Habeas
Corpus nº 79.824-1/MS, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA. Julgado em
23/5/2000. Publicado em 30/6/2000). (grifo nosso)
Acresce-se às decisões acima o voto do Ministro LUIZ FUX, no Habeas Corpus n° 108.456 MC/RS (julgado
em 4/8/2011), que, embora tenha declarado prejudicado o remédio constitucional, ponderou:
"Portanto, a matéria foi ventilada já no recurso de apelação, tendo sido
efetivamente prequestionada pelo STM, quando este consignou, no acórdão
recorrido, verbis: "No que diz respeito à aplicação da suspensão condicional da
pena, como, ao final requer o MPM, autor do Recurso, mostra-se impossível
sua aplicação. Como certo, afirmou o Ilustre Parecerista da Procuradoria-Geral,
tal pedido é vedado pela Lei Penal Castrense (art. 88, inciso II), bem como
pela Carta Constitucional, já havendo manifestação do Supremo Tribunal
Federal a respeito, posicionando-se aquela Corte maior pela sua não
aplicabilidade." (Sublinhei)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
No entanto, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que é pacífica no sentido da harmonia do
art. 88, inciso II, do Código Penal Militar com o art. 5º, inciso XLVI da
Constituição da República.
Confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
No mesmo sentido, citem-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: HC
77534, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 4/8/2000; HC 80139, rel. Min.
Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 6/4/2001; AI 778604/DF, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJ de 22/2/2010".
Esse é também o entendimento prevalente nesta Corte:
"DESERÇÃO. RECURSO DA DPU. ALEGAÇÕES PESSOAIS NÃO COMPROVADAS.
SÚMULA Nº 3 DO STM. PEDIDO MINISTERIAL. SURSIS. INAPLICABILIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL. INDULTO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Alegações de cunho pessoal desacompanhadas
de provas não são aptas a ensejar a absolvição nos casos de deserções.
Incidência da Súmula nº 3 do STM. A norma penal castrense proíbe a
suspensão condicional da pena ao desertor, nos termos do art. 88,
inciso II, alínea "a", do CPM. Norma recepcionada pela Constituição
Federal. Sedimentada a jurisprudência deste Tribunal Militar nesse sentido.
Uma vez concedido o indulto ao réu, e ocorrido o seu trânsito em julgado sem
que as partes tenham dele recorrido, cabe a esta Corte confirmar o benefício.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.". (STM. Apelação nº
68-33.2015.7.03.0103/RS, Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Julgado em 6/9/2016). (grifo nosso).
Observa-se, assim, que o inciso II do art. 88 do CPM não conflita com os Princípios da Dignidade da
Pessoa Humana, da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, por se tratar de opção político-
legislativa criminal em que o legislador incrementou o rigor da resposta estatal a determinados delitos
considerados de maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, como a deserção, o que é
perfeitamente aceitável, não havendo nenhuma antinomia com os citados princípios constitucionais.
Como se não fossem suficientes tais argumentos, basta lembrar que a vedação à concessão da
suspensão condicional da pena não é uma exclusividade do Código Penal Militar. Ela foi estabelecida,
também, por opção político-legislativa, para os crimes de tráfico de entorpecentes, em plena
consonância com a ordem constitucional vigente, conforme se pode depreender do art. 44 da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, in verbis:
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são
inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade
provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o
livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada
sua concessão ao reincidente específico. (Grifo nosso).
Assim, tendo em vista que o Apelante é, ainda, Soldado da Aeronáutica, ostentando, dessa forma, a
condição de militar da ativa, não assiste razão à Defensoria Pública da União ao pugnar pela concessão
da Suspensão Condicional da Execução da Pena, porquanto condenado pela prática do delito de
deserção, para o qual há expressa vedação legal ao benefício.
Por tudo que foi posto, não assiste razão aos argumentos defensivos apresentados e não merece reparo
a r. Sentença.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/04/2021 16:56:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b71d5d4a
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto Convergente, para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art.
52 do Regimento Interno desta Corte.